Tribunal: TJES
Processo: 5028774-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028774-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON ARAUJO DE CERQUEIRA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO NO EMBARQUE INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIO ENCONTRAVAM-SE NO SITE DA EMPRESA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorrentes em face das recorridas, por meio da qual alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas ida e volta com a Requerida 123 MILHAS, para o trajeto Vitória/ES x Paris/França, a ser operado pela Requerida GOL. Narram ao chegarem no aeroporto em Pais para retornarem ao Brasil, foram impedidos de embarcar em razão de o recorrente HUDSON não ter cartão de vacina ou teste de COVID atualizado, que seria exigência para embarcar naquele aeroporto.

Em sede de sentença (ID 13958046), os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 13958047) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que, embora a relação jurídica existente entre as partes ser de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, e incidir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC), não se verifica, no caso concreto, qualquer falha na prestação do serviço que possa ensejar a responsabilização das recorridas. Restou demonstrado que todas as obrigações contratuais foram devidamente cumpridas.

Isso porque, conforme consignado na sentença, as informações sobre documentação exigida constavam no site da Cia. Aérea.

Por isso coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Sustentam os Autores suas razões no entendimento que as Requeridas teriam o dever de comunicar a exigência de vacinação do COVID em dia para empreender viagem internacional no país em questão. Não obstante a incontestável obrigação de informação ao consumidor que recaí sobre as Requeridas, tenho que, no caso dos autos, tal exigência legal foi devidamente cumprida pela Requerida GOL, conforme se identifica com facilidade em seu site. (
https://www.voegol.com.br/informacoes/regras-viagens-internacionais
- Acessado em 03/12/2024)

Ademais, observa-se que qualquer viagem internacional requer planejamento pelo passageiro, uma vez que cada país possui suas próprias exigências, sobretudo no que tange a vacinação exigida para entrar e/ou sair de casa país, de forma que entendo que cabe ao viajante tal planejamento.

Registra-se que se os Requerentes tivessem agido com mais cautela, teriam evitado todo imbróglio narrados nestes autos, atente-se que os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor possuem o condão de proteger o consumidor de eventual abuso e/ou falha na prestação de serviço, de modo a garantir o equilíbrio das relações jurídicas, contudo, tal proteção não isenta o consumidor de diligenciar do que lhe compete, no caso em apreço, reunir a documentação e cumprir as exigências necessárias para empreender viagem no exterior.

Nesse sentido, entendo que o encargo que pretendem os Requerentes imporem às Requeridas ultrapassam suas obrigações avençadas em contrato entabulado, uma vez que vislumbro que é obrigação do passageiro se preparar para sua viagem, bem como concluo que as Requeridas não possuem gerência no que tange as exigências dos países estrangeiros.”

Verifica-se que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR .CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL . EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

[...] Em síntese, relata a parte autora ter sido impedida de embarcar em seu voo com saída da Suíça e destino final no Brasil, na data de 27/02/2023, Código da Reserva XYWDIC, Nª de ordem LA9578458QPUB, por não portar cartão de vacinação. Aduz a parte requerente, estar com todas suas vacinas em dias, entretanto, em razão de não ter recebido nenhuma de obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação e da ausência de exigência administrativa pela empresa, a autora não estava com seu cartão em mãos. [...]
No caso em apreço, a proibição de embarque por descumprimento às regras sanitárias internacionais pela passageira não pode ser imputado as demandadas, uma vez que se trata de determinação da Organização Mundial de Saúde, OMS, e a autora, mesmo que tivesse sido permitido o seu embarque, não conseguiria passar pela alfândega do país de destino sem a apresentação do documento exigido
.
Demais disso, no site rés há a nítida divulgação da informação de que os passageiros devem se atentar as exigências de cartão de vacina no site da empresa BRITISH AIRWAYS PLC, o que pode ser averiguado em consulta aos endereços: https://www.britishairways .com/content/pt/pt/information/legal/package-booking-terms-and-conditions
Assim, resta claro que cumpriram com o dever de informação disposto pelo art. 6º, III, CDC, não havendo provas quanto a falha na prestação do serviço, e sim da desatenção da autora que não verificou a documentação exigida para viajar ao seu destino, o que recai na hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, parágrafo 3º, II, CDC. Ademais, a exigência de vacinas para viagens internacionais varia de acordo com os destinos, tratando-se de regras governamentais de determinados países, contudo, é necessária, para qualquer país que exija o documento, a carteira internacional de vacinação .
Sendo a documentação de responsabilidade exclusiva do consumidor, não há como se atribuir a empresa aérea ou mesmo a agência de viagens o ônus pela desídia do viajante.
[...]

Exigência de cartão de vacinação.
Conforme recomendado pela ANAC, por meio do manual de"Dicas de Documentos para Embarque", antes de viagens internacionais, o passageiro deve certificar junto a companhia aérea ou no consulado do país de destino, a exigência de apresentação do Cartão de Vacinação com alguma imunização específica. Não é interpretada como conduta ilícita a recusa da companhia aérea ao embarque de passageiro que não apresenta o aludido documento, visto que se trata de cumprimento de regras sanitárias internacionais autorizadas pela OMS
(Organização Mundial de Saúde),
independentemente desta informação constar ou não do bilhete de embarque
(TJDF 07408897120198070016 DF 0740889-71 .2019.8.07.0016, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/10/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada e TJRO - AC: 10000120020167546 RO 100.001.2002 .016754-6, Relator: Desembargador Sebastião T. Chaves, 6ª Vara Cível). [...] 8 . Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10011625520238110024, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Compra de passagens aéreas, com destino a Punta Cana, na República Dominicana - Ação de indenização visando reembolso do valor ou isenção da taxa de remarcação de vôo, sob o fundamento de violação do dever de informação - Ré que é somente vendedora de passagens promocionais -
Ausência do certificado de vacinação contra febre amarela que impediu o embarque - Defeito na prestação do serviço de venda da passagem, que não se evidenciou
- Autora que admite saber da obrigação, alegando que tomou a vacina, mas não dispôs do comprovante, por se tratar de fim de semana - Culpa exclusiva da autora - Informação, sobre a exigência, que era de conhecimento público - Passagens promocionais, com cancelamento sujeito a multa - Improcedência da ação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1008571- 75.2021 .8.26.0011; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022) (grifo nosso).

RECURSO INOMINADO . CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS .
EMBARQUE IMPEDIDO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARDENETA DE VACINAÇÃO NÃO PORTADA PELO VIAJANTE. REGRAS MIGRATÓRIAS . EXIGÊNCIA LÍCITA DO CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE À RÉ
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. [...] (TJRS RI 71008470007 . REL.: ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA. SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL. DATA DE PUBLICAÇÃO: 04/11/2019) . Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9 .099/95). Sentença sujeita à homologação do magistrado, para que surta seus efeitos legais. Leonara da Silva Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial . Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R .I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito ".

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)